Tribunal: TJSP
Processo: 1110643-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) c/c pedido de indenização por danos materiais e morais - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Insurgência de ambas as partes - Recurso do réu – Danos morais – Contratação fraudulenta de empréstimo consignado que, por si só, não configura dano moral - Autora que

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) c/c pedido de indenização por danos materiais e morais - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Insurgência de ambas as partes - Recurso do réu – Danos morais – Contratação fraudulenta de empréstimo consignado que, por si só, não configura dano moral - Autora que teve o valor do empréstimo creditado em sua conta, não suportando prejuízos financeiros em razão dos descontos levados a efeito - Inexistência de dor, abalo, vexame ou humilhação que fujam da normalidade - Precedentes deste colegiado - Devolução dos valores - Restituição das partes ao "status quo ante" - Depósito realizado pelo réu referente ao contrato em conta corrente da autora que deve ser compensado com os valores descontados - Apelo do réu acolhido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e determinar a compensação dos valores disponibilizados na conta da autora.
Recurso da autora - Dano moral - Prejudicada a análise, considerando o provimento do recurso de apelação interposto pelo réu para afastar a condenação em danos morais - Descontos indevidos em benefício previdenciário - Relação jurídica não comprovada - Realização de perícia grafotécnica - Ajuste decorrente de fraude - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Restituição devida - Aplicação do entendimento firmado no REsp 676.608/RS - Restituição em dobro devida apenas em relação às cobranças realizadas a partir da publicação do acórdão (30/03/2021) - Valores cobrados da autora até março de 2021 que devem ser restituídos de forma simples, enquanto os posteriores devem ser restituídos em dobro - Sentença reformada - Apelo da autora parcialmente acolhido - RECURSO DO RÉU PROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.